Tribunal: STF
Processo: HC 223529
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 779.532/SP), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 129, § 9.º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DETERMINAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM AS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME INTERMEDIÁRIO PELA SENTENÇA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. FALTA DE FUNDAMENTO E EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO. MATÉRIAS SUSCITADAS APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. Fixou-se o regime inicial semiaberto devido a reincidência do Agravante, o que constitui fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o agravamento do regime prisional, nos termos do art. 33, § 2.º, do Código Penal, e da Súmula n. 269 desta Corte Superior. E considerando que o regime prisional foi fixado com fundamento na reincidência, é inaplicável o art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, pois a detração especial ali prevista para fins de escolha do regime prisional inicial não se confunde com a progressão de regime, que será oportunamente avaliada pelo Juízo das Execuções. 



    2. Segundo orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, mormente quando compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime, providência determinada pela sentença condenatória. 



    3. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso. Ademais, o Tribunal de origem sequer apreciou as teses de falta de fundamentação e excesso de prazo na constrição preventiva, de forma que a análise do tema por esta Corte acarretaria indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva por sua incompatibilidade com o regime prisional semiaberto, estabelecido na sentença condenatória.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência real ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 124.405, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.04.2017).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no art. 282 do CPP.



    No caso dos autos, muito embora de fato o paciente tenha sido condenado a pena privativa de liberdade em regime semiaberto, o crime versado, por envolver violência de gênero, comporta a manutenção da prisão preventiva.



    Efetivamente, em situações tais, em razão do risco premente à integridade corporal das vítimas, - in casu, demonstrado pela reiteração delitiva do paciente e pela ameaça de morte proferida - admite-se a manutenção excepcional da custódia cautelar, ainda que fixado regime prisional diverso do fechado em sentença. 



    De tal entendimento não destoa a jurisprudência desta Suprema Corte:



    Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo,  violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida. (HC 205.179 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17.09.2021, grifei) 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente